Tribunal: TJSP
Processo: 1001549-30.2016.8.26.0014
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Danilo Panizza
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA – Descabimento – Decisão devidamente fundamentada nos moldes do art. 489 do NCPC e art. 93, IX, da CF – Apreciação da prova de acordo com o princípio do livre convencimento – Inteligência do art. 355, I, do NCPC – Rejeição.

PRELIMINAR – Lançamento – Decadência – Descabimento – Observância do disposto no art. 173, I, do CTN – Inaplicabilidade da

Ementa:
PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA – Descabimento – Decisão devidamente fundamentada nos moldes do art. 489 do NCPC e art. 93, IX, da CF – Apreciação da prova de acordo com o princípio do livre convencimento – Inteligência do art. 355, I, do NCPC – Rejeição.

PRELIMINAR – Lançamento – Decadência – Descabimento – Observância do disposto no art. 173, I, do CTN – Inaplicabilidade da parte final do disposto no §4o do art. 150 do CTN – Rejeição.

APELAÇÃO – Embargos à Execução Fiscal – ICMS – Creditamento indevido – Necessidade de envio de documentos comprobatórios para confrontação entre o valor declarado nas GIAs com aqueles constantes dos registros em arquivos magnéticos – Contribuinte que deixa de apresentar os documentos fiscais, na forma correta, nos moldes exigidos pela CAT no 32/96 .

MULTA. Arbitramento em 100% do valor do creditamento indevido. Não reconhecimento do efeito confiscatório. Interpretação do artigo 527, inciso II, alínea 'j', do RICMS. Precedentes desta Corte.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Razoabilidade no arbitramento. Inteligência do artigo 85, §§ 3o e 5o, do CPC.

JUROS DE MORA - Dies a quo para a incidência dos juros de mora – O termo inicial deve ser o mês subsequente ao da apuração do tributo devido pela prática do fato gerador - Inteligência do artigo 96, inciso II, alínea "a", da Lei n. 6.374/89.

JUROS DE MORA – Alegada violação à coisa julgada pela inaplicabilidade da Lei Estadual no 13.918/09 – Descabimento – Declaração de inconstitucionalidade da lei pelo Órgão Especial deste Tribunal de Justiça – Observância do decidido em face dos efeitos vinculante e erga omnes.

Recursos da embargante e da embargada desprovidos.